Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/réu) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação do mandado de segurança n.° 0701892-71.2023.8.07.0018 impetrado por SORAYA SBARDELLOTTO DE VASCONCELLOS BRAGA (agravada/impetrante), exarada nos seguintes termos: (ID 153244718 dos autos de origem): (...) Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SORAYA SBARDELLOTTO DE VASCONCELLOS BRAGA em desfavor do CHEFE DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SUGEP. Alega que é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 10 de janeiro de 2006 e pretende averbar no RPPS o período de contribuição em que esteve vinculada ao RGPS referente ao tempo de Residência Médica realizada de 07 de fevereiro de 2001 a 05 de fevereiro de 2006. Destaca que protocolou requerimento junto à Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS solicitando a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), para fins de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC perante o INSS. O FEPECS determinou o envio dos processos para a Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, visto que competência deste para emitir/assinar LTCAT/PPP. Ressalta que, de acordo com a circular no 11/2022, da Coordenação de Administração de Profissionais da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, os requerimentos para emissão PPP e LTCAT com vínculos de residência estão sobrestados até decisão ulterior, o que feriu seu direito líquido e certo de receber o PPP em tempo razoável. É o relatório. DECIDO. Para concessão da medida liminar no mandado de segurança, faz-se necessário comprovar os requisitos do artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, percebe-se que a parte autora protocolou o pedido de emissão do PPP/LTCAT, entretanto, esse pedido ficou sobrestado até posterior manifestação jurídica da Pasta e da Corte de Contas do Distrito Federal quanto à viabilidade legal do atendimento para emissão de PPP/LTCAT referente ao período que atuou em Residência Médica (ID 151198331, pág. 16). Nota-se que houve comprovação da impetrante de ter realizado a Residência Médica entre 07 de fevereiro de 2001 e 05 de fevereiro de 2006, conforme IDs 151198331, 151198332 e 151198333, o que demonstra a probabilidade do seu direito à PPP, visto que atuou em área hospitalar, sendo provável que trabalhava em condições insalubres. No que tange ao perigo de dano, percebe-se que a impetrante pretende se aposentar, sendo imprescindível a emissão do PPP/LTCAT e que houve suspensão do processo sem qualquer prazo para prosseguimento. Resta, portanto, configurado o perigo de dano, haja vista que o atraso na futura concessão da aposentadoria prejudicará a impetrante, sendo obrigada a trabalhar sem ser ressarcida pelo trabalho após preencher os requisitos para aposentadoria. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à SUGEP a análise dos pedidos nos processos administrativos no 04016-00046635/2022-59, 04016-00046647/2022-83 e 04016-00046659/2022-16, emitindo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT referentes ao período em que realizada a Residência Médica, a ser feita no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa a ser fixada por este juízo. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. (...) Em suas razões recursais (ID 45210685), o agravante alega que o Perfil Profissiográfico Prevideciário (PPP) é um documento para os profissionais pertencentes aos quadros da SES/DF, não incluído os médicos residentes. Aduz que “mesmo que fosse viável a expedição de PPP para médicos residentes, não seria possível retroagir os efeitos do laudo pericial a ser eventualmente elaborado (ID 45210685 - Pág. 10). Colaciona jurisprudências que corroboram com sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento. Sem preparo, em razão da isenção legal estabelecida no Decreto-Lei 500/69. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido, pelas seguintes razões. O Programa de Residência Médica é modalidade de ensino de pós-graduação e, por isso, não gera vínculo empregatício ou repercussão trabalhista, de forma os médicos inscritos no programa de Residência Médica não fazer parte dos quadros de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Nesse contexto, entendo que o Distrito Federal, ora agravante, não pode ser compelido a expedir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), nos termos requeridos pela agravada. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: FAZENDA. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 77/2015). MÉDICO RESIDENTE: VÍNCULO JURÍDICO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS CONCEITOS DE EMPREGADO E EMPREGADOR, TAMPOUCO DE CONTRIBUINTE COOPERADO, SENÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NA MODALIDADE DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALÉM DISSO, TRATAR-SE-IA DE PERÍODO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 95/2003), ALÉM DA IMPROPRIEDADE EM SE ALCANÇAR PERÍODO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE AO DISTRITO FEDERAL À EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NESSAS CONDIÇÕES, SEM PREJUÍZO DA TENTATIVA DE OBTENÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE OUTRAS EVIDÊNCIAS À COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão 1433225, 07071633220218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ainda, uma vez mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a natureza satisfativa e irreversível da tutela de urgência concedida e a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa diária. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.